Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ILÍCITOS INVALIDANTES. ALEGAÇÃO DE ERRO OU DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de avaliação a respeito da admissibilidade de embargos à execução com o deferimento de efeito suspensivo sem a devida garantia do juízo.
2. Há no direito brasileiro dois graus de invalidade: a) a nulidade e a b) anulabilidade.
3. A respeito às hipóteses de ilícito invalidante é importante ressaltar que o erro pode ser definido, de modo singelo, como a falsa percepção da realidade a respeito de determinada situação jurídica. Se o erro é substancial, deve ser considerado defeito capaz de justificar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. 3.1. O dolo é o elemento anímico da conduta (comissiva ou omissiva) de uma das partes na relação jurídica, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro em falsa percepção da realidade. 3.2. O acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente tem por efeito a desconstituição do negócio jurídico que, embora pretensamente defeituoso, é ainda assim válido (ou seja, apto a produção de efeitos jurídicos), o que deve ser procedido por meio de sua anulação e tem efeitos ex nunc. Nesse caso a eficácia desconstitutiva opera-se com o trânsito em julgado da sentença que reconhece uma das causas da anulação e decreta a desconstituição do referido negócio.
4. No presente caso ainda não houve a demonstração dos alegados defeitos do negócio jurídico.
5. O art. 919, § 1o, do CPC determina que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, estiverem verificados os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória e o Juízo tiver sido devidamente garantido.
6. No caso dos presentes autos as alegações articuladas pelo recorrente não se mostraram verossímeis, não tendo havido a demonstração de justificativa razoável para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente sem a devida garantia do juízo.
7. Recurso conhecido e desprovido.